Tribunal: TJDFT
Processo: 0735358-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUERES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. REVELIA. PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.
1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
2. O reconhecimento da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário, devendo-se considerar circunstâncias outras constantes dos autos. Por conseguinte, cabe ao julgador examinar a realidade asseverada, cotejando as provas com os fatos alegados, para verificar se o pedido deve ou não ser julgado procedente.
3. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
4. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.